Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-02.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708771-02.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA LINO DE SOUZA PASSOS APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por TATIANA LINO DE SOUZA PASSOS em face da r. sentença proferida nos autos do processo de origem, na qual o juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista que nas razões de seu recurso, a apelante formulou requerimento para concessão do benefício da gratuidade de justiça, foi determinado que comprovasse sua condição de hipossuficiência ou recolhesse o preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. No entanto, o prazo transcorreu in albis, não tendo a recorrente cumprido a determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, foi devidamente concedida a oportunidade para a apelante comprovar sua hipossuficiência financeira ou recolher o preparo recursão. Todavia, conforme se verifica da certidão ID 72913549, a apelante não atendeu ao comando judicial. Por conseguinte, não conheço da presente apelação, por reputá-la deserta, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 14:51:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora